Tribunal: STF
Processo: Rcl 47671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.6.2021 por Fábio Leandro dos Santos e Eduardo Tente Schossler contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. Os reclamantes alegam que, “[d]urante o cumprimento de mandado de busca e apreensão (procedimento n.º 5002226-88.2021.8.21.0132) foi encontrada uma pistola .380, munições e um carregador extra na Rua Jacob Milton Benemann, 85 e, na mesma rua, mas em outra residência (numeral 301), 1,030 kg (um quilo e trinta gramas) de cocaína, no município de Sapiranga/RS.
    Na casa de numeral 85 os policiais entraram logo após a chegada de uma Hilux branca, conduzida por Fábio Leandro do Santos (residente no local), acompanhado de Eduardo Tente Schossler. Os dois foram presos em flagrante, juntamente a Arlidio Adelar Dahm, este em procedimento policial concomitante, na casa de numeral 301.
    O flagrante foi homologado e, mediante representação da autoridade policial, converteu-se nas prisões preventivas de Fábio e Eduardo, sendo o investigado Arlidio posto em liberdade.
    Este defensor requereu (evento 3), em nome de Fábio e Eduardo, audiência de custódia, a fim de que se demonstrassem a inadequação e desproporcionalidade de uma eventual prisão preventiva, garantindo-se assim o direito subjetivo dos investigados de serem ouvidos por um magistrado, em tempo razoável, após suas prisões, de acordo inclusive com tratados internacionais assinados e internalizados pelo estado brasileiro. No entanto, o pedido foi indeferido (evento 4), sob alegação de que, em resumo, o Estado não teria condições materiais de garantir esse direito, nem mesmo por videoconferência”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requerem o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que se realize audiência de custódia, presencialmente ou por videoconferência, garantindo-se o direito subjetivo dos presos e a autoridade da decisão, nos autos da ADPF 347, deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Requerem ainda:
    a) a requisição de informações da autoridade de quem partiu o ato impugnado, qual seja a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS;
    b) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, caso não se tenha perdido o seu objeto, garantindo-se assim a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal;
    c) a concessão de ordem de habeas corpus de ofício , revogando-se a prisão preventiva de Fábio Leandro dos Santos e Eduardo Tente Schossler, com expedição dos respectivos alvarás de soltura, cumulativamente ou não a outras medidas cautelares, diversas da prisão, por serem mais adequadas e proporcionais ao caso concreto”.
    3. Em 4.6.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente reclamação.
    4. A defesa peticionou na data de hoje, 8.6.2021, a Petição n. 58.946/2021, na qual demonstra não ter sido realizada a audiência de custódia e que o reclamante Fábio Leandro dos Santos faz parte do grupo de risco da Covid-19, “por ser portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV), fato que comprova a urgência da concessão de habeas corpus de ofício (...) visando à substituição da prisão preventiva por medida cautelar menos arriscada e gravosa, como meio de resguardar sua própria vida”. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos na data de hoje, 8.6.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    7. Na espécie vertente, a defesa, após o despacho pelo qual requisitei informações, protocolizou a Petição n. 58.946/2021, complementando a instrução da presente reclamação e demonstrando não ter sido realizada a audiência de custódia. Afirma que o reclamante Fábio Leandro dos Santos faz parte do grupo de risco da Covid-19, “por ser portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV)”.
    Pelo documento juntado pela defesa tem-se que, em 20.5.2021, a autoridade reclamada, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, ao converter a prisão em flagrante dos reclamantes em preventiva, não realizou a audiência de custódia:
    “(...) A autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante de FABIOLEANDRO DOS SANTOS, EDUARDO TENTE SCHOSSLER, ARLIDIO ADELAR DAHM pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
    De acordo com a atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, dada pela lei nº 13.964/2019, faz-se necessária a realização de audiência de custódia quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, no entanto o atual cenário pandêmico, causado pelo novo coronavírus impôs limitações à adoção de tal providência.
    Nesse panorama, nos termos do art. 85, §2º, do ato 01/2021 da CGJ-TJRS dispõe que, em relação às audiências de custódia, deverão ser observadas as disposições do art. 19 da Resolução nº 329/2020-CNJ, com a redação dada pela Resolução nº 357/2020-CNJ, da Resolução nº 1321/2020-COMAG, do parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 322/2020-CNJ, da Recomendação nº 62/2020-CNJ, com a redação dada pela Recomendação nº 68/2020-CNJ e da Recomendação nº 07/2020-CGJ.
    É cediço que a estrutura do sistema penal do Estado do Rio Grande do Sul não dispõe das duas câmeras no ambiente ou câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato, e câmera externa responsável por monitorar a entrada do preso na sala, de acordo com o art. 19 da citada Resolução, para fins de realização da audiência de custódia na forma de videoconferência, o que impossibilita sua realização na realidade da jurisdição criminal neste Estado.
    Além disso, a Delegacia de Polícia da Comarca não dispõe, no presente momento, de efetivo policial suficiente para garantir a condução segura do preso até as dependências do Foro” (grifos nossos).
    Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada confirmou a não realização da audiência de custódia:
    “(...) Primeiramente, cabe esclarecer que, no dia 12/05/2021, após pedido policial e manifestação ministerial favorável, foi expedido mandado de busca e apreensão, nos autos do processo nº 5002226-88.2021.8.21.0132/RS em razão da suspeita de prática de tráfico de drogas.
    Em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido, no dia 20/05/2021, foi realizada a prisão em flagrante de FABIO LEANDRO DOS SANTOS, EDUARDO TENTE SCHOSSLER e ARLIDIO ADELAR DAHM pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados FABIO LEANDRO DOS SANTOS e EDUARDO TENTE SCHOSSLER.
    O auto de prisão em flagrante foi distribuído a esse juízo, ocasião em que foi homologado e foi analisada a representação pela preventiva feita pelo Delegado, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva dos indiciados Fábio e Eduardo, bem como concedida liberdade ao flagrado Arlídio.
    Esclareço que não foi realizada audiência de custódia por esse juízo porque a estrutura do sistema penal do Estado do Rio Grande do Sul não dispõe das duas câmeras no ambiente ou câmeras 360 graus, de modo a permitir a visualização integral do espaço durante a realização do ato, e câmera externa responsável por monitorar a entrada do preso na sala, de acordo com o art. 19 da Resolução nº 329/2020-CNJ, para fins de realização da audiência de custódia na forma de videoconferência, ficando impossibilitada a realização da solenidade.
    Posteriormente, no evento 13 foi solicitada a autorização de uso do veículo Toyta Hilux apreendido nos autos pela Delegacia de Polícia, que foi deferido no evento 32, decisão que também analisou o pedido de liberdade feito em favor dos segregados, que foi negada.
    Ressalto que, no dia de hoje, 08/06/2021, foi juntado aos autos atestado médico que refere que o segregado Fábio Leandro dos Santos é portador de HIV positivo” (grifos nossos).
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    8. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Não há como acolher o pedido como postulado na inicial da presente reclamação e que também foi reiterado na Petição n. 58.946/2021 para a concessão da soltura dos reclamantes ou substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas. Os fundamentos da prisão cautelar dos reclamantes serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, que proferiu o ato reclamado nos autos do Inquérito Policial n. 5002435-57.2021.8.21.0132/RS, em que investigados os reclamantes, realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença dos reclamantes, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga/RS, para ciência e cumprimento desta decisão, enviando-lhe, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Desembargador Corregedor daquele mesmo Tribunal para ciência desta decisão e adoção de providências para garantir a sua integral e pronta execução, remetendo-se a ambos cópia da peça inicial desta reclamação, das informações prestadas pela autoridade reclamante e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, a Senhora Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo juiz reclamado para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora